Tribunal: TJMT
Processo: 0010079-96.2019.8.11.0064
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010079-96.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO NASCIMENTO - CPF: 037.250.681-00 (APELANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), WELDER FELIZARTI LOPES - CPF: 032.832.961-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 16,
CAPUT
, DA LEI N.o 10.826/2003 – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR APENAS 01 (UMA) RESTRITIVA DE DIREITO – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE CONDENADO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A 01 (UM) ANO – INTELIGÊNCIA DO ART. 44, §2o DO CP – INAFASTABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 44, §2o, do CP estabelece as diretrizes da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito.
In casu
, o apelante foi condenado a pena superior a 01 (um) ano de reclusão, sendo medida acertada a substituição da pena por 02 (duas) restritiva de direito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Paulo Roberto Nascimento
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 16,
caput
, da Lei n.o 10.826/2003 a pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, restando substituída a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões pede a reforma do
decisum
proferido para realizar a substituição da pena privativa de liberdade em somente 01 (uma) restritivas de direitos, nos termos do art. 44, do CP. (Id. 109328463)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 109328467)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
Élio Américo,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 119880985)

“
Apelação Criminal
– Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito [art. 16, caput, da Lei no 10.826/2003] – sentença condenatória – irresignação defensiva – pretendida substituição da pena privativa de liberdade por 01 [uma] restritiva de direitos – impossibilidade – apelante condenado à reprimenda superior a 01 [um] ano – escorreita a substituição da pena por 02 [duas] restritivas de direitos – inteligência do art. 44, § 2o, do Código Penal – manutenção do decisum que se impõe –
Pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Paulo Roberto Nascimento
, como incurso nas sanções do art. 16,
caput
, da Lei n.o 10.826/2003.

Importa ressaltar que a materialidade e autoria do crime não foram objetos do presente recurso, referindo-se à irresignação defensiva tão somente para realizar a redução da pena abaixo do mínimo legal levando em consideração a atenuante da confissão espontânea.

É de sabença que o §2o, do art. 44, do CP estabelece uma das regras para serem observadas na substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, in verbis:

“
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

(...)

§ 2o Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.

In casu
, verifica-se que a pena imposta ao apelante é de 03 (três) anos de reclusão, portanto inviável sua substituição por apenas 01 (uma) restritiva de direito, uma vez que o art. 44, §2o, do CP é claro ao determinar a aplicação de 02 (duas) restritivas de direito nos caso em que a pena for superior a 01 (um) ano.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO NOTURNO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO NÃO CONSUMADO; INAPLICABILIDADE DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO, NEGATIVAÇÃO DAS PENAS-BASES MEDIANTE FUNDAMENTAÇÕES INIDÔNEAS E DE FORMA EXACERBADA, IMPOSSIBILIDADE DA ÚNICA QUALIFICADORA DO FURTO SER UTILIZADA PARA QUALIFICAR O CRIME E “COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL”, INEXISTEM CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO “ANTERIOR À DATA DA PRÁTICA DESTES FATOS” – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DAS PENAS E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – INVERSÃO DA POSSE POR CURTO LAPSO TEMPORAL – SUBTRAÇÃO CONSUMADA – ARESTO DO TJMT - DESCLASSIFICAÇÃO IMPERTINENTE - MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO - APLICÁVEL NOS CASOS DE FURTO QUALIFICADO, INCLUSIVE SE OCORRIDO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL - JULGADOS DO STJ E DO TJMT - DOSIMETRIA – PRESENÇA DE ÚNICA QUALIFICADORA – UTILIZAÇÃO PARA QUALIFICAR O CRIME E COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – ARESTO DO TJMG – NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE DO FURTO AFASTADA – CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR FATO ANTERIOR - TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR - MAUS ANTECEDENTES CARACTERIZADOS - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - PREMISSAS DO STJ - INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES ANTERIORES APTAS A CARACTERIZAR A REINCIDÊNCIA - AGRAVANTE AFASTADA - PRIMARIEDADE, MAIORIA CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS E PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS – PERTINÊNCIA DO REGIME ABERTO – DECISÃO DO TJMT – SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS E MODIFICAR O REGIME PRISIONAL. [...] Quando preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do CP - pena não superior a 4 (quatro) anos, crime cometido sem violência ou grave ameaça, acusado não reincidente e circunstâncias judiciais na maioria favoráveis -, impõe-se a substituição da sanção corporal por duas restritivas de direito, a critério do Juízo da Execução (TJMT, AP N.U 0000145-37.2016.8.11).” [TJMT – Apelação Criminal no 0007845-12.2014.8.11.0002 – Classe CNJ-417 – Comarca de Várzea Grande – 1a C. Criminal – Rel. Des. Marcos Machado – J.: 01.02.2022]

Por todo exposto, em consonância parcial com o parecer,
desprovejo
ao recurso de
Paulo Roberto Nascimento
,
mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022